Tribunal: TJES
Processo: 5017413-64.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão julgador: LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2024-02-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5017413-64.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MUNICIPIO DE VITORIA
RECORRIDO: MARIA JOSE BARRETO
RELATOR(A):
LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5017413-64.2023.8.08.0024

RECTE.: MUNICIPIO DE VITORIA

RECDO.: MARIA JOSE BARRETO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

JUIZ SENTENCIANTE: DRA.
NILDA MARCIA DE ALMEIDA ARAUJO

EMENTA: FAZENDA PÚBLICA. CONSULTA E CIRURGIA GINECOLÓGICA. SOLIDARIEDADE ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO. INDICAÇÃO PRECISA DO NÚCLEO DE ASSESSORAMENTO TÉCNICO.
INOBSERVÂNCIA AO TEMA 793 DO STF. PROCEDIMENTO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO INICIAL AO ESTADO PARA CUMPRIMENTO. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1 –
Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de Acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo, recebido apenas no efeito devolutivo.
2 –
Trata-se de ação de obrigação de fazer ajuizada por Maria José Barreto em face do Município de Vitória e Estado do Espírito Santo, aduzindo a requerente que foi diagnosticada com hipermenorreia em 2019, o que causa sangramentos irregulares e intensos. Busca, assim, sejam os requeridos compelidos a autorizar consulta com médico especialista e, sendo o caso, a realização de cirurgia de histerectomia. O ente estadual ofertou defesa no ID 6548387, pontuando que inexiste prova na urgência do atendimento, lembrando que existe uma fila de pessoas cadastradas aguardando cirurgia. O ente municipal ofertou defesa no ID 6548389, arguindo preliminar de ilegitimidade passiva. No mérito, destaca que a autora deve se submeter aos fluxos e procedimentos administrativos dos órgãos de saúde.
3 –
Na sentença, o juiz de primeiro grau assim se manifestou: “Assim sendo, diante das razões expostas, e tendo em vista que o art. 196 da CF/88 consagra o direito à saúde como dever do Estado, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL E TORNO DEFINITIVA A DECISÃO LIMINAR (ID 27088646), MANTENDO SEUS EFEITOS. Via de consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC”.
4 –

A priori
é importante esclarecer que a saúde é direito social previsto pelo artigo 6.º, da Constituição Federal, assegurados a todos os brasileiros natos, naturalizados e estrangeiros. A estruturação e organização administrativa para prestação de serviços de saúde no Brasil se dá pelo SUS, criado pelo art. 196, do Texto Maior. Cabe ressaltar, ainda, que o SUS é regido pelos princípios da universalidade, integralidade, equidade, descentralização, regionalização, hierarquização e participação social. É justamente a universalização do SUS que possibilita a prestação de serviços médicos, hospitalares e farmacêuticos a todos os cidadãos, o que implica na solidariedade dos entes públicos na prestação de tais serviços. Os Tribunais Superiores, ao fazerem a exegese constitucional do artigo 196, entendem como um dos deveres do Estado garantir o tratamento médico a pacientes economicamente hipossuficientes. Ressalto que o tratamento médico a que se refere o dispositivo constitucional compreende não somente o atendimento ambulatorial, como também a garantia do fornecimento de medicamentos e insumos necessários para o cuidado com a saúde. No caso em tela, conforme bem mencionado no corpo da r. sentença, a autora aguarda a realização de consulta para avaliação e, sendo o caso, liberação da cirurgia de histerectomia, por ter sido diagnosticada com hipermenorreia. Em nota técnica emitida pelo NAT (ID 6547980) é possível verificar que a conclusão foi favorável, ressaltando que a autora realizou “ultrassonografia pélvica que evidenciou útero aumentado de volume às custas de miomatose uterina, sendo então encaminhada para consulta com cirurgião ginecológico para possível histerectomia”. Considerando que em matéria de saúde pública a responsabilidade da União, Estados e Municípios é solidária, competindo-lhes, independentemente de divisão de funções, garantir direito fundamental à vida e à saúde do cidadão, é o caso de se garantir, pelo Estado e pelo Município, a realização do procedimento. Contudo, não restara observado pelo magistrado de primeiro grau que, por se tratar de procedimento de média complexidade, na forma do Tema 793, este deve ser cumprido, prioritariamente pelo Estado, e, não cumprindo este com a obrigação, poderá vir o Município a suportá-la. não cabendo a alegação do recorrente de direcioná-la apenas ao Estado. Por fim, entendo por inaplicável ao caso o Tema 1234 do STF, vez que se refere ao fornecimento de medicamentos registrados na Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA, mas não padronizados no Sistema Único de Saúde – SUS, matéria diversa da ora discutida.
5
–
Ante o exposto, CONHEÇO DO RECURSO e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO, para em observância ao Tema 793 do STF determinar que a obrigação de fazer seja cumprida, prioritariamente, pelo Estado do Espírito Santo, podendo o cumprimento de sentença ser direcionado ao Município recorrente, apenas, caso haja omissão do ente Estatal. Sem custas ou honorários, face o resultado do julgamento. É como voto.

LEONARDO MANNARINO TEIXEIRA LOPES

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)